Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-09.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-09.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: ARIANA CARVALHO DE JESUS BITENCURT

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora municipal, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência determinando o repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado, condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre ausência de repasse de valores descontados em folha de pagamento; (ii) estabelecer se a retenção indevida de parcelas de empréstimo consignado configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil objetiva e dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução e quais os critérios aplicáveis aos consectários legais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, ao efetuar o desconto em folha de pagamento, assume a condição de consignante e depositário dos valores, respondendo diretamente pelo repasse à instituição financeira, o que lhe confere legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da omissão.

4. A causa de pedir reside na retenção indevida dos valores descontados da remuneração da servidora, sendo irrelevante, para fins de legitimidade, a posterior cobrança realizada pela instituição financeira, que decorre da conduta omissiva do ente público.

5. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

6. A prova documental demonstra que houve desconto regular das parcelas do empréstimo consignado sem o correspondente repasse à instituição financeira, caracterizando ato ilícito e violação de verba de natureza alimentar.

7. A regularização dos repasses apenas após a concessão da tutela de urgência não elide o ilícito pretérito nem afasta os danos suportados pela servidora.

8. A retenção indevida de valores consignados, com consequente cobrança e ameaça de negativação do nome do servidor, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

10. Em condenações impostas à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município que desconta parcelas de empréstimo consignado da remuneração de servidor e deixa de repassá-las à instituição financeira é parte legítima e responde objetivamente pelos danos decorrentes da omissão.

2. A ausência de repasse de valores consignados caracteriza ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de efetiva negativação.

3. A indenização por dano moral fixada em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Em condenações contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.007, § 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.680.764/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017, DJe 17.10.2017; TJBA, Apelação nº 8000139-08.2018.8.05.0020, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 15.02.2024; TJBA, Apelação nº 0000011-85.2015.8.05.0261, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, pub. 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000126-09.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como apelada ARIANA CARVALHO DE JESUS BITENCURT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora